Tribunal: TJES
Processo: 5018115-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018115-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 272, §8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Magazine Luiza S.A. contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A decisão agravada indeferiu pedido de reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, ante alegado vício de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a alegação de nulidade da intimação realizada sem observância do advogado indicado na petição inicial, quando a parte não praticou o ato processual correspondente, conforme exige o art. 272, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 272, §8º, do CPC exige que a parte, ao alegar nulidade de intimação, o faça em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabe praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

No caso concreto, a agravante não apresentou as contrarrazões ao recurso, limitando-se a apontar o vício de intimação para tal.

A ausência da prática do ato processual correspondente caracteriza preclusão, impedindo o reconhecimento do vício e a reabertura do prazo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífico no sentido de que a simples alegação de vício sem a prática do ato processual pertinente implica preclusão do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade de intimação somente é válida quando formulada em capítulo preliminar do ato que a parte deveria praticar, nos termos do art. 272, §8º, do CPC.

A inércia quanto à prática do ato processual correspondente acarreta preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.998.795/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 10.10.2024;
TJES, AI nº 5006401-91.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 19.08.2024, publ. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018115-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAGAZINE LUIZA S.A.

AGRAVADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magazine Luiza S.A.

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo
,

que indeferiu o pedido de reabertura de prazo.

Em suas razões id. 11012899 sustenta a recorrente, em síntese, que a intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo não foi direcionada ao procurador expressamente indicado na petição inicial, tornando nulo o ato.

Requer, desse modo, o provimento do recurso para correção do vício, privilegiando o contraditório e a ampla defesa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos eventual vício de intimação, não sendo a publicação realizada em nome do advogado expressamente indicado na inicial, a saber, Doutor Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751.

Nada obstante, embora constatada a aludida irregularidade, fato é que, nos termos do art. 272, §8º, do CPC, "
a
parte arguirá a nulidade da intimação
em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido,
providência não cumprida não origem".

No caso, limitou-se a agravante a apontar o vício na intimação, sem a prática de qualquer outro ato, no caso, as contrarrazões à apelação, tornando precluso o seu direito.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FASE DE CONHECIMENTO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.

1. Compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ.

1.1. Está preclusa a discussão sobre a nulidade de intimação suscitada pela agravante na tramitação do presente recurso especial. Era ônus da empresa apresentar o recurso adequado contra a decisão monocrática que negou provimento à insurgência mencionada, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade de intimação, que, se reconhecida, tornaria tempestivo eventual agravo interno. No entanto, não foi adotada a referida providência, visto que, na petição interlocutória, a parte agravante apenas alegou o vício de intimação mencionado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.998.795/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.

1.1. Está preclusa a discussão sobre a nulidade de intimação suscitada pela agravante na tramitação do Agravo em Recurso Especial n. 1.817.190/SP. Era ônus da empresa apresentar o recurso adequado contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo mencionado, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade de intimação, que se reconhecida, tornaria tempestiva a insurgência.

No entanto, não foi adotada a referida providência, visto que apenas no cumprimento de sentença a parte alegou o vício de intimação mencionado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Outro não foi o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDO – RECORRENTE QUE SOMENTE ALEGOU O VÍCIO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL –
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, §8º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado. Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade. 2 - O Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira.
3 - Embora o recorrente alegue que, com a virtualização, não teve mais acesso aos autos em razão do cadastramento equivocado pela serventia, tal não merece prosperar, pois, no prazo recursal, teve plena ciência da publicação, tanto que pleiteou a sua retificação (8106305), de modo que deveria, desde logo, ter praticado o ato processual pertinente. 4 - Prevê o art. 272, §8º, do CPC, que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, providência não cumprida. Afinal, limitou-se o agravante a apontar o vício, sem a prática de qualquer outro ato, tornando precluso o seu direito.
5 – Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000054-70.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 10/10/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 1.017, INCISO I, CPC. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o STJ "[...] a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal. [...]" (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).
2 - Ainda que assim não fosse, o agravante também não veicula argumento capaz de afastar a pecha da preclusão diante de sua manifestação que limitou-se a invocar, em tese, equívoco da intimação no sistema do PJe e não praticou o ato que deveria praticar. Isso porque, "[...] 1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 3 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida.
(TJES; AI 5006401-91.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/08/2024; Publ. 28/08/2024)

Em suma, a arguição de nulidade de intimação há de ser suscitada em capítulo preliminar do ato que toca ao interessado praticar, regra não observada pela agravante.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)